Tribunal: TJBA
Processo: 8001851-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001851-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LEAN NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE GRAU 3. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES
. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CLÍNICA PRECOCE. AGRAVAMENTO DAS COMORBIDADES. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO. PRESENTES OS REQUISITO DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8001851-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado
LEAN NASCIMENTO DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator